Tribunal: TJBA
Processo: 0312958-73.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0312958-73.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RICARDO NERI FRANCO e outros (3)

Advogado(s)
:
JULIANA NERI FRANCO, THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: TEIXEIRA DE BARROS INCORPORADORA LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI, JULIANA NERI FRANCO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E ERRO DE JULGAMENTO. REJEIÇÃO DA MAIORIA DOS PONTOS. OMISSÃO QUANTO À DEFINIÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS SOBRE CONDENAÇÃO EM RESTITUIÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL APENAS PARA DEFINIR A INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Constatado no Acórdão o vício de omissão no tocante ao índice de correção monetária aplicável, deve ser sanada a omissão para integrar o acórdão e acrescentar à condenação de substituição do

INCC para IPCA

com a devida restituição, de forma simples, a correção monetária e juros legais, nos termos do art. 406 do Código Civil, incidindo a correção monetária pelo IPCA, a partir do efetivo prejuízo, e, os juros calculados pela taxa SELIC, a partir da citação

2. Inexistentes no Acórdão os demais vícios intelectivos apontados pela autora, não há como se acolher o recurso horizontal quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se presta. EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDOS PARCIALMENTE SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
0312958-73.2013.8.05.0001
, em que figuram, como embargante,
RICARDO NERI FRANCO
, e, como embargado,
TEIXEIRA DE
BARROS INCORPORADORA LTDA, PDG REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, AGRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e ARC CORP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. (ARC ENGENHARIA),

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)